Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. POSTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE TRABALHO PARTICULAR. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Mostra-se ilegal a manutenção da prisão do paciente, diante da determinação do recolhimento do mandado de prisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

2. Ordem concedida, confirmando-se parcialmente a liminar, para determinar a soltura do paciente.